Tribunal: TJBA
Processo: 8007456-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007456-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. B. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA.
A
S
S
I
S
T
E
N
T
E

T
E
R
A
PÊUTICO
E HIDROTERAPIA.
T
RATAMENTOS SEM COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
in
deferiu tutela de urgência
no sentido de
determinar
que
o PLANSERV custeio as
terapias
indicadas por médico assistente a infante portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0).

O pedido incluía acompanhamento por equipe multiprofissional, assistente terapêutico, educador físico e hidroterapia, conforme laudo médico acostado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência e se é possível compelir plano de saúde sob regime de autogestão a custear terapias com profissionais não vinculados à área da saúde, como assistente educacional, educador físico e hidroterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, quanto às terapias prestadas por profissionais da área de saúde.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

6. O STJ admite a aplicação da Lei nº 9.656/1998 a entidades de autogestão, desde que respeitados os limites da cobertura contratual e da legislação específica.

7. Inexiste obrigação legal ou normativa de cobertura para assistente educacional e educador físico, por se
tratarem
de profissionais com funções predominantemente educacionais, alheias à atividade de saúde suplementar.

8. A hidroterapia, apesar de recomendada, não integra a cobertura obrigatória segundo a ANS, por exigir estrutura e materiais incompatíveis com ambiente ambulatorial, conforme Parecer Técnico nº 25/2022 da agência reguladora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento: “1. Os planos de autogestão não estão obrigados a custear tratamentos com profissionais que não integrem a área da saúde, como assistente educacional e educador físico. 2. A hidroterapia não integra a cobertura obrigatória prevista pela ANS por não se enquadrar como tratamento ambulatorial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC,
arts
. 421, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1285483/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016; STJ, REsp 1766181/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03.12.2019; TJ-PB, AC 0804453-47.2019.8.15.0001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti, j. 20.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8007456-73.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
A. B. M. D. S. neste ato representada por seu responsável ANDRE JORGE MAIA DE SOUSA
,
e como Agravado
o ESTADO DA BAHI
A e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA